Tribunal: TJSP
Processo: 1037524-31.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contrato de crédito – Inserção do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré, em razão de débito que afirma desconhecer – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Pleito de condenação da ré, em danos morais e majoração dos honorários advocatícios - Danos morais caracterizados –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contrato de crédito – Inserção do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré, em razão de débito que afirma desconhecer – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Pleito de condenação da ré, em danos morais e majoração dos honorários advocatícios - Danos morais caracterizados – Honorários advocatícios majorados - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.